Tribunal: TJDFT
Processo: 0722515-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0722515-45.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ALEXANDRE GUERRA RODRIGUES RÉU ESPÓLIO DE: ARMINDA DA SILVA GUERRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV contra decisão do juízo da 1a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Id 236278013 do processo de referência), que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Alexandre Guerra Rodrigues e Christianne Guerra Rodrigues, processo n. 0701461-66.2025.8.07.0018, determinou a exclusão dos réus do polo passivo, nos seguintes termos: Trata-se de Ação de Ressarcimento ajuizada pelo IPREV/DF em face de ALEXANDRE GUERRA RODRIGUES e de CHRISTIANNE GUERRA RODRIGUES no intuito de reaver valores indevidamente depositados na conta bancária da Sra. Arminda da Silva Guerra, mãe dos Requeridos e servidora pública falecida. Nota-se que ALEXANDRE GUERRA RODRIGUES foi regularmente citado, havendo prazo em aberto para Contestação (ID no 233144853). Ante a notícia de óbito de CHRISTIANNE GUERRA RODRIGUES, o Autor foi intimado para regularização do polo passivo, devendo comprovar que houve inventário e partilha em relação aos bens da Sra. Arminda da Silva Guerra, justificando a indicação de seus herdeiros no polo passivo, ao invés do Espólio (ID no 233990693). Ato contínuo, o IPREV/DF apresentou certidão de óbito de CHRISTIANNE GUERRA RODRIGUES e salientou não ter localizado notícia de processo de inventário em nome da Sra. Arminda da Silva Guerra (ID no 235896487). É o relato do necessário. Decido. Tendo em vista a ausência de cópia de inventário e partilha de bens da Sra. Arminda da Silva Guerra, resta claro que a presente demanda não pode ser manejada em face de seus herdeiros. Desta feita, determino a retificação do polo passivo, de modo que conste o ESPÓLIO DE ARMINDA DA SILVA GUERRA como Réu, devidamente representado por seu filho sobrevivente, ALEXANDRE GUERRA RODRIGUES. Retifique-se o cadastramento processual. Em seguida, CITE-SE o ESPÓLIO DE ARMINDA DA SILVA GUERRA mediante Oficial de Justiça no endereço indicado ao ID no 233144853, a fim de que ofereça Contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme art. 335 do CPC. Encerre-se manualmente o prazo para defesa de ALEXANDRE GUERRA RODRIGUES. Intimem-se todos os litigantes do presente decisum. Inconformado, o autor/agravante, em razões recursais (Id 72580554), sustenta, em suma, recair a responsabilidade pela devolução dos valores indevidamente recebidos após o falecimento da titular da conta bancária sobre os herdeiros, não sobre o espólio. Cita jurisprudência do c. STJ e deste e. TJDFT para respaldar a tese de legitimidade passiva dos herdeiros para responder pelo ressarcimento do valor reclamado. Reputa indevida a exclusão do herdeiro Alexandre Guerra Rodrigues do polo passivo, ao argumento de que teria sido ele quem recebeu e movimentou a quantia creditada após o falecimento da titular da conta bancária. Defende que a falta de inventário ou formal partilha de bens não pode excluir a responsabilidade patrimonial do herdeiro. Diz presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo. Afirma presente o requisito da probabilidade do direito, já que há entendimento jurisprudencial consolidado que reconhece a responsabilidade dos herdeiros pela devolução dos valores indevidamente recebidos. Diz que o perigo de dano está caracterizado no risco de o erário não ser ressarcido. Ao final, requer: a) o recebimento e processamento do presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; b) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão agravada que determinou a substituição do herdeiro pelo espólio; c) conhecimento e provimento do recurso, para que seja reconhecida a legitimidade passiva do herdeiro Alexandre Guerra Rodrigues, com a consequente reforma da decisão interlocutória proferida pelo juízo a quo; d) que as futuras intimações sejam publicadas em nome do procurador que subscreve esta peça. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, estão evidenciados tais requisitos. Explico. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de ressarcimento proposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV que determinou a exclusão dos réus do polo passivo e a inclusão do espólio de Arminda da Silva Guerra, sob o entendimento de que a ausência de inventário ou partilha de bens da falecida impossibilita a demanda direta contra seus herdeiros. É certo que, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, “cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) VII - exclusão de litisconsorte”, de maneira que é plenamente cabível o recurso ora interposto para reestabelecer o polo passivo indicado na petição inicial. Pois bem. A legitimidade ad causam e o interesse de agir são condições estabelecidas pelo legislador para regular exercício do poder jurídico de obter uma sentença de mérito, o chamado direito de ação. Aquela em duas vertentes se desdobra: legitimidade ativa, inerente a quem deduz em juízo uma pretensão (a parte autora), e legitimidade passiva, própria à pessoa em desfavor de quem é dirigida a pretensão que deduzira o autor. Como exigências para válido exercício do direito de ação implementado pela instauração de uma relação processual, a legitimidade da parte para a causa e o interesse de agir são reconhecidos como de ordem pública, daí porque não se sujeitam a preclusão e podem ser apreciadas e dirimidas pelo magistrado, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição, como expressamente dispõe o art. 485, VI e § 3o, do CPC. Não é outra a compreensão jurisprudencial: “A legitimidade da parte é condição da ação, por isso passível de controle de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de provocação das partes”. Nessa linha de pensamento, trago a colação julgado desta e. 1a Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. DISPOSITIVO DA SENTENÇA EM CONTRADIÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CAUSA MADURA. BANCO DO BRASIL S.A. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. CÁLCULO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE O SALDO CREDOR DE CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL S/A. AFASTADA. MERO DEPOSITÁRIO DOS VALORES PROVENIENTES DO FUNDO PASEP. SENTENÇA CASSADA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. A existência de contradição das razões de decidir com o dispositivo da sentença, enseja a nulidade absoluta do julgado, porquanto carece a sentença a fundamentação, em manifesto confronto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, inciso II, do Código de Processo Civil. 2. Aplica-se a teoria da causa madura com fulcro no artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito. 3. Constatada a ausência de fundamentação com a consequente contradição adotada pelo dispositivo sentencial, não há óbice a que o vício seja afastado pela instância revisora tendo em vista o efeito translativo inerente ao recurso de apelação contido no artigo 515, § 1o, do Código de Processo Civil, segundo o qual serão "objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a sentença não as tenha julgado por inteiro" 4. A alegação de ilegitimidade passiva ostenta natureza de ordem pública, e, assim, pode ser decidida a qualquer momento pelo órgão jurisdicional, não importando reformatio in pejus ou julgamento extra ou ultra petita. 5. O Banco do Brasil, como mero depositário dos recursos provenientes do fundo PASEP, não possui legitimidade passiva para figurar nas lides em que se discute a atualização monetária dos valores depositados. 6. Consoante enunciado de Súmula no 77, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal para compor o polo passivo das lides ajuizadas por empregados que versem sobre as cotas do PIS depositadas em sua conta individual, deve o mesmo raciocínio ser aplicado nas ações propostas em face do Banco do Brasil S/A relativas ao PASEP, em razão da semelhança da matéria. 7. Apelação cível conhecida, preliminar de nulidade da sentença decretada de ofício. Sentença cassada. Julgamento na forma do art. 1.013, §3o, do CPC e aplicação do efeito translativo do recurso. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida, processo extinto sem resolução do mérito. Recurso de apelação julgado prejudicado. (Acórdão 1252780, 07270190420198070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Segundo a teoria da asserção ou da prospecção, a legitimidade das partes deve ser aferida abstratamente com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial (in status assertionis), ou seja, deve o julgador aceitar provisoriamente as afirmações feitas pelo postulante como verdadeiras, deixando para o juízo de mérito a comprovação, após cognição exauriente, dos fatos trazidos ao processo. A e. 1a Turma Cível deste col. TJDFT já se pronunciou no sentido de que a teoria da asserção, nessa ótica, é consagrada para se evitar ofensa à concepção abstrata do direito de ação, pois, este não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou se confundem com o mérito, mas devem ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. Nesse sentido: CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. GESTÃO DE ATIVOS. ARGUIÇÃO DE CONCERTO COM CONTORNOS DE ESQUEMA DE "PIRÂMIDE FINANCEIRA". REPASSE DE VALORES RECEBIDO DE INVESTIDORES A TERCEIRA EMPRESA POR MEIO DE FUNCIONÁRIA QUE INTEGRARA A SOCIEDADE CONCERTANTE. ORDEM DE ARRESTO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA ADVINDA DA CONSUMIDORA/CONTRATANTE. EPETIÇÃO DO DESPENDIDO ACRESCIDO DOS DIVIDENDOS PROMETIDOS. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO DE ATIVOS DA TITULARIDADE DAS RÉS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES (CPC, ARTS. 300 e 301). BLOQUEIO DE VALORES DA TITULARIDADE DA EMPRESA QUE RECEBERA OS VALORES. REQUISITOS PRESENTES. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONCESSÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LEGITIMIDADE. AFIRMAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELA INDENIZAÇÃO. MATÉRIA RESERVADA AO MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser aferida à luz dos fatos alegados na petição inicial, ou seja, in status assertionis, sob pena de ofensa à concepção abstrata do direito de ação que é adotada pelo sistema jurídico, pois, segundo se compreende, o direito de ação não está vinculado à prova ou subsistência do direito material postulado, constituindo direito autônomo e abstrato, resultando que as condições da ação, dentre elas a legitimidade das partes, não se subordinam ou confundem com o mérito do direito evocado, devendo ser apreendidas diante das assertivas deduzidas na inicial pelo postulante e da pertinência subjetiva dos acionados quanto aos fatos e pretensões deduzidas. 5. Alinhando a parte autora fatos destinados a enlaçar a empresa alcançada pela ordem de arresto cautelar à pretensão indenizatória proveniente dos fatos que apontara, ressaltando que recebera a empresa valores oriundos de concerto que firmara com a sociedade com a qual originariamente concertara, conduzindo à apreensão de sua pertinência subjetiva com os fatos e com o pedido, resta por legitimada, na condição de protagonista dos fatos alinhados como causa de pedir, a compor a angularidade passivada ação na expressão da teoria da asserção, reservando-se para o exame do mérito a apreensão de sua responsabilidade defronte a pretensão indenizatória formulada. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1290444, 07217851020208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa linha de raciocínio é também acolhida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CADEIA DE FORNECIMENTO. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A conclusão da Tribunal a quo está em conformidade com o entendimento desta Corte Superior de que, segundo a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial. 2. A Corte de origem, analisando as alegações constantes da inicial e o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que tanto a recorrente quanto a pessoa jurídica que consta do contrato de compra e venda responsabilizaram-se, perante a autora, pela entrega do imóvel, de modo que fica patente a legitimidade passiva da recorrente. 3. A modificação das conclusões da Corte a quo, tomadas com base no suporte fático-probatório dos autos, é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1666090 RJ 2020/0038563-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2020) No caso, confunde-se como o mérito da causa a questão relativa ao dever que teriam os sucessores de Arminda da Silva Guerra de ressarcir os valores depositados indevidamente pelo erário na conta corrente dela, de quem são filhos, após seu falecimento. Certeza pronta e imediata não há de que os herdeiros colocados no polo passivo não estejam obrigados a restituir a quantia dita indevidamente depositada em conta corrente de sua genitora falecida. Não prescinde de instrução probatória em cognição exauriente a averiguação quanto a terem os herdeiros se beneficiado da citada quantia, quanto a terem se enriquecido ilicitamente, quanto a deverem devolver importância de que indevidamente teriam se utilizaram. Logo, não tem cabimento que sejam excluídos da lide por ilegitimidade passiva. A esse respeito, assim já decidiu este e. Tribunal, do qual destaco o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. DEPÓSITO INDEVIDO. CONTA DE SERVIDORA FALECIDA. DEVER DE RESTITUIÇÃO. ESPÓLIO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS HERDEIROS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU SEM CAUSA DOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. A legitimidade é a pertinência subjetiva de uma parte para integrar a relação processual. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida, num primeiro momento, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial. 2. Os fatos narrados pelo autor indicam que os apelantes, enquanto herdeiros, seriam responsáveis pela restituição de valores indevidamente depositados na conta da mãe falecida, ex-servidora do Distrito Federal, já que teriam se beneficiado do dinheiro transferido. Portanto, ambos devem figurar no polo passivo. Preliminar rejeitada. 3. O espólio é ente despersonalizado, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica. O art. 796 do Código de Processo Civil (CPC) dispõe que o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube. 4. Define o art. 884 do Código Civil que aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários. São requisitos do enriquecimento sem causa: 1) o enriquecimento de uma parte; 2) o empobrecimento da outra; 3) nexo de causalidade; e 4) ausência de justa causa. 5. Na hipótese, o Distrito Federal depositou indevidamente valores após o falecimento de servidora. Em janeiro de 2021, por meio de ofício encaminhado à instituição bancária responsável, o Distrito Federal requereu a devolução do montante erroneamente transferido. Em resposta, o banco informou que não havia mais recursos disponíveis na conta informada. 6. Não há nenhuma prova de que o dinheiro indevidamente depositado na conta da falecida teria sido extraviado (transferido ou sacado) por qualquer dos herdeiros; diante da ausência de provas quanto ao enriquecimento ilícito ou sem causa por parte dos sucessores, eles não podem ser responsabilizados pelo prejuízo suportado pela Administração Pública. Precedentes. 7. Dispõe o art. 876 do Código Civil que todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir. Contudo, o Distrito Federal deve sujeitar-se aos termos da ação de inventário já iniciada e habilitar seu crédito no rito, sob pena de que o recebimento em autos apartados frustre o concurso de credores e o direito à herança por parte dos herdeiros. 8. No caso, evidente que o Distrito Federal tem direito de reaver os valores indevidamente depositados na conta da servidora falecida. Todavia, diante da falta de provas de que o dinheiro foi subtraído pelos herdeiros, o espólio é quem deve responder pela dívida, no bojo da ação de inventário que já está em curso. 9. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1943198, 0707093-44.2023.8.07.0018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024) – grifos nossos Trago também à colação o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão jurídica examinada: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. QUANTIA DISPONIBILIZADA PELO ENTE PÚBLICO APÓS O FALECIMENTO DA SERVIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DAS HERDEIRAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Distrito Federal demandou ação de ressarcimento contra o Espólio de Elisabete Alves de Souza Neves visando à condenação do espólio à restituição dos valores depositados na conta ex-servidora pública, a título de remuneração e de gratificação natalícia, após o seu falecimento. 2. A restituição de quantia recebida indevidamente é um dever de quem se enriqueceu sem causa (art.884 do CC/2002). De acordo com as alegações do ente público, a vantagem econômica foi auferida pelas herdeiras da ex-servidora. 3. Pessoas naturais possuem personalidade jurídica entre seu nascimento com vida e o momento de sua morte (arts. 2o c/c 6o, ambos do CC/2002). A ex-servidora pública não tinha mais personalidade jurídica quando o Distrito Federal depositou a quantia ora pleiteada. 4. Para que se possa ser titular de direitos e obrigações (deveres), necessita-se de personalidade jurídica (art. 1o do CC/2002). Se a de cujus não tinha mais personalidade, não poderia se tornar titular de deveres. Ademais, o falecimento é causa de vacância do cargo público, de modo não existir mais vínculo jurídico-administrativo entre a administração pública e a servidora após o falecimento dessa. 5. O espólio responde pelas dívidas do falecido (art. 796 do CPC/2015 e 1.997 do CC/2002). Por isso, o espólio não deve responder pelo enriquecimento sem causa das herdeiras que não é atribuível à falecida. 6. Logo, se o espólio não pode ser vinculado, nem mesmo abstratamente, ao dever de restituir, ele não pode ser considerado parte legítima nesta ação nos termos do art. 17 do CPC/2015. 7. Recurso especial provido. (REsp n. 1.805.473/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020.) – grifos nossos Nessa senda, têm os herdeiros, réus/agravados, capacidade para figurar no polo passivo e responder ao pedido formulado pelo autor de restituição de valores indevidamente depositados na conta corrente da mãe deles, ex-servidora do Distrito Federal, ao tempo em que ela já era falecida; valores esses de que teriam de modo incorreto se beneficiado. De consequência, evidenciada está a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo evidenciado este, também aquele está demonstrado. Estão reunidos, portanto, em análise inicial com juízo de cognição não exauriente, os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo liminarmente postulado. Ante o exposto, DEFIRO efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, o que faço para sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo deste recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de junho de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora